Tribunal: TJPA
Processo: 0805336-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805336-53.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805336-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. ANULAR A DECISAO VERGASTADA. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há de se falar em inépcia da inicial quando o autor deduz com clareza e coerência na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido. Preliminar de Inépcia da Inicial. Rejeitada.

2.

Conforme se depreende dos autos o serviço de terraplanagem, aterro e drenagem realizados no Distrito de Miritituba, no Município de Itaituba, foi firmado por meio de Contrato de Prestação de Serviços realizado entre a MASTER NORTE OPERAÇOES PORTUARIAS LTDA e a CONSTRUTORA ACARI – QUEIROS E MOURA LTDA, conforme contrato constante nos autos originais no ID 27978326.

3.

Diante disso, salvo se for comprovado que a Agravante foi subcontratada para prestar serviços de terraplanagem no local, resta cristalino a ilegitimidade passiva da empresa agravante na presente demanda, face a inexistência de relação contratual vigente entre ela e as partes, pois conforme contrato apresentado pela Empresa MASTER NORTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA., a contratada para execução dos serviços é a Empresa QUEIROZ E MOURA LTDA.

4.

Ante o exposto,
ACOLHO a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

da agravante
razão pela qual deve ser anulada a decisão guerreada.

5.

Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar supracitada
JULGO PREJUDICADO
os demais pontos aduzidos no Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por
H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUCOES – EPP, sob pena de indevida supressão da instancia.

6.

Recurso conhecido e Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP
e agravado

DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805336-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUCOES - EPP
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que deferiu tutela provisória, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS (Processo n.° 0800213-02.2021.8.14.0024) ajuizada contra si pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravada,
in verbis:

Ante o exposto, considerando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada pela Defensoria Pública, e
DETERMINO
ao requerido HUGO MARCIO QUEIROZ DE ALMEIDA EILEI (ACARÍ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
que proceda à construção de um muro de contenção de taludes em pedra, no imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada ao máximo de R$ 50.000,00.

Ademais,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita em favor da parte autora, com fulcro no art. 98 c/c art. 99, §3º do CPC, bem como na Súmula 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

INTIME-SE
o requerido para o imediato e escorreito cumprimento desta decisão e CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que a parte agravada ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, aduzindo que uma empresa Master Norte Operações Portuária Ltda. comprou uma área nas mediações das residências de moradores da Comunidade de Miritituba e que, posteriormente, a referida empresa contratou a contestante para realizar terraplanagem.

Afirma que o MM. Juízo
ad quo
deferiu liminarmente, em cognição sumária, a tutela de urgência ora guerreada, determinando que a agravante construísse um muro de contenção sem delimitar a sua extensão linear e o local exato, refutando participação no serviço de terraplanagem, o qual teria sido executado pela empresa Queiroz e Moura Ltda.

Preliminarmente, suscita inépcia da inicial, aduzindo não constar da Petição Inicial pedido definitivo de mérito para construção do muro objurgado.

Na mesma sede, suscita sua ilegitimidade passiva na demanda
ad quo
, refutando jamais ter participado dos serviços que causaram danos aos patrocinados pela agravada, além de apontar a sociedade empresária Master Norte Operações Portuárias, como proprietária do imóvel onde está sendo executada a obra e Queiroz e Moura Ltda. como executora, conforme contrato firmado entre estas, com o qual não possui qualquer relação.

Ainda em sede preliminar, defende a ocorrência de denunciação à lide ou reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário da empresa Master Operações Portuárias Ltda. e da Queiroz e Moura Ltda. por serem estas as responsáveis pelo serviço que alegadamente causa danos aos patrocinados pela agravada, mormente em razão do nome do sócio proprietário da primeira constar do Alvará de Construção.

No mérito, refuta qualquer relação de fato ou de direito com o evento danoso, afirmando que o Laudo de Vistoria Técnica da Defesa Civil não possui lastro probatório suficiente por não ser assinado por profissional competente ou constar a assinatura da recorrente, com a ressalva de constar no mesmo Laudo que as residências atingidas não obedecem a normas técnicas de construção, como pilastras, cintas de amarração, vergas e contravergas capazes de implementar sustentação.

Atribui culpa pelos danos aos próprios moradores, os quais inobservaram normas de construção civil, além de não possuírem Alvará de Construção, Habite-se e serem fruto de invasão, ressalvando que a casa mais próxima do aterro não sofreu qualquer abalo por possuir melhor técnica de construção.

Faz a juntada no presente recurso do Alvará de Construção, Licença Prévia e Licença de Instalação, os quais encontram-se em nome do Senhor Clauber Ângelo Candian, o qual é sócio da Master Operações Portuárias Ltda., conforme documentos que também instruem a peça recursal, salientando a ausência de responsabilidade civil sobre o dano reclamado.

Afirma que na petição inicial e nos documentos juntados pelo recorrido no Processo de piso, não ficou demonstrado o fumus bonis juris do agravado, sustentando que, a partir dos documentos juntados, restou que as casas citadas na inicial foram construídas sem observância as normas de seguranças para edificações em alvenaria, além de ressalvar ser induvidoso que a execução da liminar acarretará danos irreparáveis e irreversíveis à agravante por ser obrigada a efetivar serviço sem que tenha relação jurídica com a causa. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral desta.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº.
5375500
), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante, sendo determinada ainda a intimação do agravado para apresentar resposta ao Agravo, nos termos do inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a intimação d
a Master Operações Portuárias Ltda. e a Queiroz e Moura Ltda. para manifestação e o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis,
conforme certidão anexada aos autos no ID 12588788.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.
11710840
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima face
, importante esclarecer, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar
as matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo primevo na decisão agravada
, sob pena de supressão de instância.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as preliminares suscitadas pelo agravante.

Preliminar de Inépcia da inicial

In casu
, extrai-se facilmente dos autos os fatos que ensejaram a propositura da demanda, consistentes na pretensão da
Defensoria Pública do Estado do Pará,
autora, em que seja concedida a
tutela de urgência ora guerreada, determinando que a agravante construísse um muro de contenção sem delimitar a sua extensão linear e o local exato, refutando participação no serviço de terraplanagem, o qual teria sido executado pela empresa Queiroz e Moura Ltda.

Dessa forma, entende-se que o agravante trouxe a causa de pedir e o pedido da ação, que se mostra juridicamente possível, havendo congruência lógica entre os fatos e fundamentos jurídicos propostos, tanto que o MM. Juiz de primeiro grau entendeu perfeitamente a pretensão ajuizada, aplicando da forma que entendeu cabível a lei à espécie narrada nos autos, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Ante a exposta,
REJEITO
a preliminar de Inépcia da Inicial.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Agravante

Conforme se depreende dos autos o serviço de terraplanagem, aterro e drenagem realizados no Distrito de Miritituba, no Município de Itaituba, foi firmado por meio de Contrato de Prestação de Serviços realizado entre a MASTER NORTE OPERAÇOES PORTUARIAS LTDA e a CONSTRUTORA ACARI – QUEIROS E MOURA LTDA, conforme contrato constante nos autos originais no ID 27978326.

Na detida análise do Contrato firmado entre as partes verifica-se que a empresa agravante/requerida,
H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUCOES – EPP, ­não consta na relação contratual.

Diante disso, salvo se for comprovado que a Agravante foi subcontratada para prestar serviços de terraplanagem no local, resta cristalino a ilegitimidade passiva da empresa agravante na presente demanda, face a inexistência de relação contratual vigente entre ela e as partes, pois conforme contrato apresentado pela Empresa MASTER NORTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA., a contratada para execução dos serviços é a Empresa QUEIROZ E MOURA LTDA.

Ante o exposto,
ACOLHO a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

da agravante
razão pela qual deve ser anulada a decisão guerreada.

Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar supracitada
JULGO PREJUDICADO
os demais pontos aduzidos no Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
H. M. Q. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES – EPP
, sob pena de indevida supressão da instância.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/08/2023